Tribunal: TJDFT
Processo: 0737691-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO PARA DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. OFERECIMENTO DE ANPP. OMISSÃO QUANTO À TESE SUBSIDIÁRIA. FURTO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. READEQUAÇÃO DA PENA. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que havia dado parcial provimento à apelação criminal para determinar a remessa dos autos ao Ministério Público para analisar a viabilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). A embargante sustentou omissão do julgado quanto à análise da tese subsidiária do furto privilegiado, prevista no art. 155, § 2o, do Código Penal, por ser primária e o bem subtraído possuir pequeno valor. Requereu a análise da referida tese e consequente readequação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão anterior quanto à análise da aplicação do furto privilegiado; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2o, do Código Penal, com a consequente redução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado omitiu-se quanto à análise da tese subsidiária do furto privilegiado, motivo pelo qual a omissão deve ser sanada.
4. O art. 155, § 2o, do Código Penal prevê a possibilidade de aplicação do furto privilegiado quando o agente for primário e o bem furtado for de pequeno valor, admitindo-se a substituição da pena ou a sua redução de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços).
5. A ré é tecnicamente primária, conforme se extrai de sua folha de antecedentes, e o bem furtado possui valor equivalente ao salário-mínimo da época, o que caracteriza pequeno valor segundo entendimento jurisprudencial consolidado.
6. A qualificadora aplicada (concurso de agentes) é de natureza objetiva, o que não impede a incidência do privilégio, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 511 do STJ.
7. A fração de redução da pena, nos casos de furto privilegiado, deve considerar a reprovabilidade da conduta, sendo adequada, no caso concreto, a fração de 1/3 (um terço), diante da proximidade do valor da res furtiva ao salário-mínimo e da existência de concurso de agentes.

IV. DISPOSITIVO
8. 8. Embargos providos.